Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741775-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA SUL COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASA SUL COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pela agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão do juízo a quo foi tomada sem a devida análise da sua situação financeira atual. Afirma que a empresa enfrenta uma grave crise econômica, agravada pela pandemia, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais. Defende que a análise do pedido de gratuidade deve considerar não apenas documentos anteriores, mas também o contexto de crise financeira global, que afetou diretamente sua atividade empresarial. Argumenta que a empresa está prestes a encerrar suas atividades e que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua sobrevivência financeira. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou o diferimento do recolhimento das custas judiciais para o final da ação. Preparo recolhido (IDs 64661089 e 64661091). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A matéria devolvida a exame versa sobre o cabimento do deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, que alega não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da sobrevivência da empresa. O Juízo a quo considerou que a parte não faz jus ao benefício uma vez que seus balancetes ostentam movimentações de valores consideráveis (ID 210615144). É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Não obstante, em que pese as alegações vertidas pela recorrente em suas razões do recurso, a matéria sequer merece ser conhecida, porquanto a agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal, consoante documentos de IDs 64661089 e 64661091. Tal conduta revela-se incompatível com o benefício postulado, configurando preclusão lógica a ensejar a prejudicialidade do recurso. De fato, o pagamento do preparo recursal vai de encontro com a própria alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo, demonstrando nítido comportamento contraditório em relação à pretensão de concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em considerar que o recolhimento espontâneo do preparo recursal conduz à preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado, quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Cabe ao magistrado o indeferimento caso existam elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais. 2. O recolhimento do preparo configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, evidenciando preclusão lógica do pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689988, 07023253220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato de recolhimento do preparo recursal, em flagrante comportamento contraditório ao pleito de concessão de gratuidade de justiça - venire contra factum proprium, acarreta a preclusão lógica da matéria. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1886855, 07099629720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento de preparo recursal pela recorrente constitui conduta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1646561, 07215559420228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1312555, 07429865820208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que a parte requerente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade de alcançar o benefício postulado da gratuidade em razão da adoção de comportamento contraditório com a alegada necessidade de obtenção da benesse legal. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1907258, 07032792220218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, havendo preclusão quanto a matéria debatida no presente recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator